Tribunal: TJDFT
Processo: 0000779-30.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. LAUDO PERICIAL. EFETIVO TEMOR COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Inviável o acolhimento do pleito de absolvição se a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório.

II - Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos, como no caso, em que a perícia confirma os relatos da vítima.

III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo este suficiente para lhe causar temor.

IV – Recurso conhecido e desprovido.